Tribunal: STF
Processo: RE 1582544
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por KLABIN S.A em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 198, fl. 7):

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 206), foram rejeitados (Doc. 227).
No Recurso Extraordinário (Doc. 215), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, KLABIN S.A. alega que o acórdão recorrido “ao mencionar tão somente a procedência do direito para a Taxa Selic, de modo a restringir a extensão do provimento jurisdicional alcançado na Decisão ID. 256445107 – que englobara os demais índices – incorreu em violação aos artigos 153, III, e 195, I, “c” da CF/88, que veiculam as materialidades do IRPJ e da CSLL” (Doc. 215, fl. 7).
Alega que “assim como ocorre na SELIC, os demais índices de atualização monetária e juros aplicáveis aos indébitos tributários não devem sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL, tendo em vista que: (i) a atualização monetária apenas preserva o poder de compra em face do fenômeno inflacionário, inexistindo riqueza nova; e (ii) os juros de mora destinam-se meramente a recompor perdas e danos e, portanto, não representam acréscimo patrimonial tributável” (Doc. 215, fl. 7).
Afirma que “a exigência de IRPJ e de CSLL no caso em questão – também para os demais índices, anteriores à SELIC – se mostraria perversa, na medida em que a União deixaria de restituir plenamente o quanto deve ao contribuinte” (Doc. 215, fl. 8).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido, “a fim de que seja afastada a incidência de IRPJ e CSLL também sobre os demais índices de atualização monetária e juros de mora além da SELIC” (Doc. 215, fl. 14).
Em exame de admissibilidade (Doc. 248), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 281/STF e 282/STF.
No agravo (Doc. 254), a parte agravante refuta os óbices sumulares apontados e reitera argumentos de mérito do apelo extremo.
Em seguida, a parte recorrente formula pedido de desistência parcial do mandado de segurança (Doc. 343).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, ressalto que o pedido de desistência parcial do mandado de segurança não pode ser acolhido.
No julgamento do RE 669.367 (Red. do acórdão Min. ROSA WEBER, Dje 30/10/2014), esta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 530-RG):

“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.”

Em que pese tal entendimento, o pedido de desistência não pode ser homologado em situações como a delineada no presente caso. 
Como bem observado pelo meu antecessor, o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em voto proferido no MS 29.253 AgR-ED (DJe de 9/11/2016), é preciso afastar da incidência da tese estabelecida no julgamento do Tema 530-RG quando o pedido de desistência tem exclusivo propósito de afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante. Eis o trecho do voto em que destacada a questão: 

1. (...) Não se desconhece, certamente, o precedente firmado no RE 669.367 RG (Rel. Min. Luiz Fux, redatora do acórdão a Min. Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/2014), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Todavia, no caso, muito mais que o interesse das partes, está em questão a própria seriedade da função jurisdicional e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É que o ato aqui atacado, emanado do Conselho Nacional de Justiça, foi objeto de questionamento perante esta Corte em inúmeros mandados de segurança semelhantes, tendo o Tribunal, invariavelmente, denegado a ordem, tanto no Plenário, quanto nas Turmas. O pedido de desistência, formulado após o julgamento do agravo regimental e da oposição dos embargos declaratórios, não traduz disposição da parte impetrante de se conformar com o entendimento pacificado pelo Tribunal. Pelo contrário, há indisfarçável intenção de propor nova demanda nas instâncias ordinárias (valendo-se do que decidiu o STF na AO 1706 AgR, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/12/2013, DJe de 18/2/2014, conferindo ao juízo de primeiro grau a competência para processar e julgar ações ordinárias referentes à matéria). Esse propósito, como afirmado, faz pouco caso da seriedade e da autoridade das decisões desta Suprema Corte sobre a matéria questionada, sem falar que prolonga indevidamente em prejuízo da efetividade da função jurisdicional e em benefício de quem, segundo orientação do Tribunal, não tem razão o desfecho da controvérsia, tantas vezes já enfrentada e decidida. O cenário abarcado pela tese definida no julgamento do referido RE 669.367 RG pressupõe a boa-fé processual e respeito à autoridade das decisões da Suprema Corte, as quais, como tem afirmado a jurisprudência do Tribunal, tendem a se revestir de manifesto caráter objetivo, produzindo efeitos expansivos para situações semelhantes. Não se pode acolher, por isso mesmo, pedidos de desistência de mandados de segurança com o indisfarçado objetivo de contornar a força e a autoridade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

É necessário analisar com extrema cautela os casos de desistência da ação mandamental, em especial quando realizados após a prolação de decisão de mérito desfavorável ao impetrante.
A peculiar configuração do mandado de segurança, instrumento constitucional moldado para a eficaz tutela dos direitos em face de atos ilegais do Poder Público, há muito vem sendo utilizada de modo pernicioso, como aponta a doutrina:

“Oportuno, neste passo, enfocarmos uma prática muito comum no dia a dia forense. Consiste ela na distribuição de vários mandados de segurança a juízos distintos, dando-se continuidade, por exemplo, àquele em que se obteve a liminar e desistindo-se dos demais. Sabemos que, mesmo com a distribuição informatizada, muitas vezes esse escopo é atingido. (...) Outra prática comum, sobre a qual já falamos, é a de se impetrar mandado de segurança com um “cobaia” e, obtendo-se liminar, pleitear a entrada, naquele mandado, de litisconsortes facultativos ativos.” (ALVIM, Eduardo Arruda. Mandado de segurança. 4ª ed. Rio de Janeiro: GZ, 2021. p. 438).

Decorridos 10 anos do precedente do SUPREMO no Tema 530, sobressaem casos em que o impetrante interpõe todos os recursos cabíveis, conduzindo a discussão até o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e, ao final, diante de decisão contrária à sua pretensão, simplesmente manifesta desistência do writ, prejudicando toda a análise de fato e de direito realizada no processo (Nesse sentido, confira-se: RE 1.488.109/CE; RE 1.499.475/RS; RE 1.548.646/SC).
Essa prática revela nítida finalidade de obter a extinção da ação sem resolução do mérito e, desse modo, evitar a formação de coisa julgada material contra a sua pretensão, de modo a possibilitar que essa mesma tese volte a ser alegada no juízo de origem e, eventualmente, seja acolhida.
Mesmo na linha do voto proferido pela Min. ROSA WEBER no julgamento do RE 669.367 / RJ (Tema 530-RG), ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”.
Desse modo, verifica-se que a parte busca utilizar-se dos instrumentos jurídicos de forma indevida, em conduta contrária à boa-fé processual, tornando indefinidamente irresoluta a discussão jurídica e buscando por meios espúrios a protelação do comando judicial.
A jurisprudência desta CORTE reconhece a inadmissibilidade do pedido em casos como o presente, no qual, vencida em duas instâncias, a empresa manifesta desistência do mandado de segurança.
Nesse sentido:

“EMENTA Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO EM DUAS INSTÂNCIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 530. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO. *. Mandado de segurança devidamente julgado por ambas as instâncias ordinárias com decisão de mérito desfavorável ao impetrante. *. Inaplicabilidade do TEMA 530 (RE 669.367) de Repercussão Geral, que não autoriza o desprestígio e esvaziamento das decisões do Poder Judiciário, conforme destacado pela Ministra ROSA WEBER, ao afirmar que, ainda que se reconheça a possibilidade, em tese, de desistência do mandado de segurança, essa hipótese não se aplica “se já estiverem comprovados, no momento do pedido de desistência, os elementos subjetivo e objetivo configuradores da litigância de má-fé”. *. Impossibilidade de homologação do pedido de desistência em mandado de segurança somente para afastar decisões de mérito contrárias aos interesses do impetrante proferidas por ambas as instâncias ordinárias, sob pena de permitir à parte escolher à quais decisões judiciais queira cumprir. *. Agravo interno e Recurso Extraordinário com Agravo providos.” (ARE 1556028 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/10/2025)

“Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519 AgR / RS, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/12/2019)

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.385.400 ED-AgR-ED-AgR / PE, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/12/2024)

Passo ao exame do RE da empresa autora. Quanto à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre valores relativos a índices diversos da taxa SELIC aplicáveis por ocasião da repetição de indébito tributário, esta CORTE entende que se trata de questão infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE VALORES CALCULADOS POR ÍNDICES DISTINTOS DA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ao fundamento de que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre rendimentos decorrentes de índices diversos da Selic é de natureza infraconstitucional. 2. A União alega violação ao art. 24, §§ 2º a 4º, da Constituição e ao Tema 962, afirmando que o acórdão não considerou impedimentos à extensão do entendimento do Tema a índices de juros e correção distintos da Selic.
II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de IRPJ e CSLL sobre rendimentos provenientes de índices de juros e correção monetária distintos da taxa Selic constitui questão de natureza constitucional.
III. Razões de decidir. 4. A Suprema Corte possui entendimento consolidado de que a discussão sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores calculados por índices distintos da taxa Selic é matéria de natureza infraconstitucional. As razões do agravo interno não se mostram aptas a modificar os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo interno não provido.” (RE 1.569.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 5/3/2026)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes.
1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial.
2. Na questão concernente à incidência do IRPJ e da CSLL sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1.558.976-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe  14/10/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por KLABIN S.A.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente